Tribunal: TJSP
Processo: 9001142-66.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando reforma da decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – POSSIBILIDADE – Preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, haja vista realização de exame criminológico, com pareceres favoráveis – Concessão da progressão de regime – Dado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9001142-66.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADEMIR
FERNANDES BORGES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para deferir a
progressão ao regime semiaberto a ADEMIR FERNANDES BORGES. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 9001142-66.2019.8.26.0050 – Voto 40590 – A – São Paulo
VOTO No: 40590
AGRV.No: 9001142-66.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ADEMIR FERNANDES BORGES
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. RAFAEL DAHNE STRENGER
AGRAVO EM EXECUÇÃO Interposição visando reforma da
decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto

Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
POSSIBILIDADE
Preenchimento do requisito objetivo e
subjetivo, haja vista realização de exame criminológico, com
pareceres favoráveis Concessão da progressão de regime Dado
provimento ao agravo.
Em agravo de execução, pretende o agravante a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto pela ausência do requisito subjetivo (fls.
48/49).
Informa o agravante que preencheu os requisitos para a concessão da progressão ao regime
semiaberto, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente
ao pedido, bem como que o exame criminológico realizado
também lhe foi favorável, no entanto, o Juízo “a quo”
indeferiu o pleito (fls. 54/62).
Destaca que o agravante teve 138 dias remidos
de sua pena pelo trabalho, o que demonstra que vem se
dedicando em obter qualificação profissional para a sua
reintegração à sociedade.
Aduz que o cometimento de falta disciplinar de
longa data (02/01/2014) e já reabilitada não pode ser óbice
para a obtenção da progressão da pena.
Em contraminuta, o representante do Ministério
Público opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 64/67).
Mantida a decisão agravada (fls. 68). Nesta
instância, a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 81/82).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 9001142-66.2019.8.26.0050 – Voto 40590 – A – São Paulo
É O RELATÓRIO.
Com razão o agravante.
Considerou o Juízo de Direito da 5a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO PAULO, em 29/03/2019, que o
agravante não está preparado para ser beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto, entendendo que ele não
preenchia
o
requisito
subjetivo,
diante
do
exame
criminológico realizado (fls. 48/49).
Conforme se verifica do Boletim Informativo de
fls. 30/35, o agravante, cumpre pena atual de 12 anos, 05
meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática
de dois crimes de tráfico de drogas, com o registro de uma
falta disciplinar grave, em 02/01/2014, consistente em
abandono do regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento
de sua pena em 06/12/2008, tendo cumprido 81,346% do total da
pena, conforme boletim informativo datado de 24/01/2019.
Atestado de bom comportamento carcerário às fls. 29.
Cumpriu o requisito objetivo e quanto ao
requisito subjetivo, foi realizado exame criminológico, (fls.
37/42).
O relatório social dá conta de que o
sentenciado assume o delito pelo qual cumpre pena e aponta a
dependência química como motivador da prática delitiva.
Demonstra arrependimento em relação ao ato ilícito praticado
e elabora reflexão sobre os fatos, visualizando danos
ocasionados a si e a outros. Relata que os pais são falecidos
e que não recebe visitas dos irmãos devido a distância e a
falta de condições financeiras. Corresponde-se por cartas com
os irmãos, sobrinhos e filha. Pretende residir com o irmão e
declara que terá apoio de amigos para inserção no mercado de
trabalho. Tem experiência em trabalho com pesponto e pretende
exercer tal profissão. Apresenta condições pessoais que
demonstram ter capacidade de lidar com raiva ou frustração,
ao vivenciar a semiliberdade (fls. 37/38).
O parecer psicológico aduz que o sentenciado
tornou-se usuário de drogas com 15 anos de idade e relata
problemas com a justiça desde os 22 anos, respondendo a
processos por furto e tráfico de drogas. Assume o delito,
justificando como a forma que encontrou para manter o vício.
Nega internação em clínica de reabilitação. Relata que está
inserido em vaga de trabalho. Mantém contato com familiares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 9001142-66.2019.8.26.0050 – Voto 40590 – A – São Paulo
por cartas. Pretende residir com a irmã e se reinserir no
mercado de trabalho na área calçadista. Elabora planos
condizentes com sua realidade. Manifesta crítica ainda em
construção acerca da gravidade e desdobramento dos atos
praticados.
Verbaliza
estar
arrependido
pela
conduta
pregressa, mas não demonstra reconhecer a real gravidade da
mesma para o contexto no qual está inserido. Não sugere
dificuldade para lidar com raiva e frustrações. Denota
adequado manejo de impulsos e boa adaptação ao contexto
carcerário.
Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, o
fato é que conforme se verifica do histórico prisional do
sentenciado, este vem cumprindo sua pena de forma regular.
Possui
uma
falta
disciplinar
grave,
datada
de
2014,
consistente em abandono do regime semiaberto, tendo sido
recapturado em razão de prisão em flagrante pela prática do
seu último delito, também no ano de 2104.
Cumpriu o requisito objetivo e com relação ao
exame criminológico, assumiu a prática dos delitos, indicando
como justificativa o tráfico para sustentar seu vício, mas
possui consciência a respeito de suas atitudes. É certo que
sua crítica a respeito dos fatos ainda está em elaboração,
mas seus relatos dão conta de que as drogas, efetivamente, o
influenciaram e que ele pretende ter uma vida produtiva
licitamente.
Além disso, possui planos futuros condizentes
com sua capacidade de realização.
A
certeza
absoluta
de que
ele
não irá
reincidir não é possível de se ter. O que era possível para
se aferir o seu mérito já foi feito e a conclusão foi
favorável, tendo o Ministério Público, em primeira instância,
e o Procurador de Justiça concordado com a concessão do
benefício.
No que diz respeito, portanto, ao requisito
subjetivo, entendo que este se encontra preenchido, na medida
do possível, considerando-se as condições precárias dos
estabelecimentos prisionais.
O indeferimento de seu pedido em contraposição
ao seu avanço poderá desestimular o agravante.
Ressalte-se
que
o
sentenciado
não
será
colocado em liberdade imediatamente, mas sim, no regime
intermediário, de forma que poderá se ressocializar aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 9001142-66.2019.8.26.0050 – Voto 40590 – A – São Paulo
poucos.
Desse modo, conheço do presente pedido e pelo
meu voto, julgo PROVIDO o presente recurso, para deferir a
progressão ao regime semiaberto a ADEMIR FERNANDES BORGES.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator